Tribunal: STF
Processo: ARE 847849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não impugnados nas razões de agravo regimental. Inviabilidade do recurso. Direito administrativo. Incorporação de quintos. Decisão judicial já transitada em julgado. Discussão referente à forma de cumprimento do provimento jurisdicional. Inaplicabilidade do precedente da repercussão geral.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A controvérsia posta nos presentes autos é diversa daquela examinada no RE nº 587.371/DF-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14.



    3. Agravo regimental não conhecido.